Tribunal: TJDFT
Processo: 0733289-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA REITERADA AO SISBAJUD - “TEIMOSINHA”. DEVER DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. OUTRAS DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS EM JUÍZO. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema SISBAJUD com a ferramenta teimosinha por 30 (trinta) dias. Alega-se que a última pesquisa por esse meio se deu há mais de 4 (quatro) anos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é caso de deferir a repetição da pesquisa no sistema SISBAJUD de forma automática durante 30 (trinta) dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Este Tribunal de Justiça adota a orientação do c. STJ quanto à possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da Razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
4. Compete precipuamente ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora, e a consulta ao SISBAJUD é modalidade excepcional cabível quando restar demonstrado que os esforços realizados pelo exequente foram infrutíferos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se mostra plausível o pedido formulado pela parte agravante para que não sejam transferidas ao Poder Judiciário medidas extremas e privativas, como a pesquisa no sistema SISBAJUD, pois essa incumbência geraria sobrecarga de atividades ao órgão julgador, causando morosidade na prestação jurisdicional, sobretudo se diversas outras pesquisas já foram realizadas”.